Tribunal: TJES
Processo: 5000927-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000927-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: Gabriela Laurett Paixão
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000927-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GABRIELA LAURETT PAIXÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão de Decisão (id 471761) na qual a MM.ª Juíza da Primeira Vara da Infância e Juventude de Cariacica, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 0020014-09.2019.8.08.0012, deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para determinar que o Estado Agravante e o Município de Cariacica “
disponibilizem consulta com Psiquiatra, seja por rede pública ou privada, no prazo de 15 (quinze) dias à menor GABRIELA LAURETT PAIXÃO
” (página 4 do
decisum
) fixando, ainda, multa diária no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para o caso de descumprimento do comando.

Nas razões (id 471755) de seu recurso o Estado Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) deve ser observado o cenário atual da pandemia do coronavírus, conforme situação de emergência reconhecido pelo Decreto Estadual n.º 4593-R e Portaria SESA n.º 038-R; (ii) houve burla à ordem de atendimento prioritário, até porque o NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) concluiu não se tratar de urgência médica.
.

A tutela de urgência recursal foi deferida, nos termos da Decisão contida no id 475992.

A Agravada, representada pela Defensoria Pública Estadual, pugnou em contrarrazões (id 487069) pelo desprovimento do recurso
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id 523905) pelo provimento parcial do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 05 de junho de 2020.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000927-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GABRIELA LAURETT PAIXÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de questão que envolve consulta e tratamento médico de menor (Gabriela Laurett Paixão, menor impúbere representada nos autos por Lauzinete Laurett e assistida pela Defensoria Pública Estadual).

A menor (ora Agravada, nascida em 23.08.2009) foi diagnosticada com Atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor e realizava tratamento com Neurologista, profissional este que a encaminhou para tratamento com especialista na área da Psiquiatria (conforme descrito na petição inicial, página 04 do id 471756).

A demanda foi ajuizada (em 10.12.2019, conforme página 01 do id 471756) com o argumento de que desde o início de setembro de 2018 a Agravada tentava obter marcação de consulta com Médico Psiquiatra, mas que a omissão do Estado do Espírito Santo em marca-la estava sobremaneira retardando seu tratamento; requereu, então, fosse o Estado liminarmente obrigado a fornecer consulta e tratamento com Psiquiatra.

Na Decisão recorrida (id 471761), proferida em 10.02.2020, a MM.ª Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência requerida na petição inicial para determinar que o Estado, ora Agravante, e o Município de Cariacica “
disponibilizem consulta com Psiquiatra, seja por rede pública ou privada, no prazo de 15 (quinze) dias à menor GABRIELA LAURETT PAIXÃO
” (página 04 do decisum).

Inconformado, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 471755), em cujas razões sustenta que a Decisão deve ser reformada porque, em síntese, o NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) concluiu que a hipótese dos autos não é de urgência médica, devendo, por isso mesmo, serem observadas as restrições impostas pelos Governos Estadual e Municipal em razão da pandemia do coronavírus.

Ao examinar o pedido de urgência recursal deduzido pelo Estado do Espírito Santo (Agravante), assim consignei (id 475992):

“Não obstante a delicadeza da situação vivenciada pela Agravada (menor impúbere representada nos autos por Lauzinete Laurett e assistida pela Defensoria Pública Estadual), não vislumbro presente, neste momento excepcional, a urgência da medida requerida na petição inicial e deferida pela Magistrada
a quo
.

Isso porque, de fato, o NAT concluiu que a consulta solicitada pela ora Agravada não ostenta caráter de urgência,
in verbis
:

“Não se trata de caso de urgência médica, porém deve-se estabelecer uma data para realização da consulta, que respeite o princípio da razoabilidade. (...).” (Página 7 do id 471760).

Embora tenha sido recomendado pelo NAT o estabelecimento de data para realização da consulta psiquiátrica, certo é que na data em que o Parecer foi elaborado (13.01.2020, conforme página 3 do id 471760)
ainda não havia sido decretada, pela Organização Mundial de Saúde, a pandemia mundial do coronavírus
, ou seja, houve mudança das circunstâncias fáticas retratadas nos autos.

A situação de emergência decretada no Estado do Espírito Santo, como se defende nas razões recursais, exige cautela dos órgãos e poderes constituídos e, ademais, uma série de medidas voltadas a combater o surto da covid-19, com remanejamento de profissionais para as áreas mais afetadas e priorização das medidas efetivamente consideradas urgentes.

Todas essas medidas, como é possível observar nos regramentos editados pelo Poder Público (por exemplo, arts. 3º e 7º da Portaria SESA n.º 038-R/20; art. 20 da Lei Complementar Estadual n.º 946/20), são direcionadas ao combate à covid-19 e às consultas e atendimentos considerados como urgentes, circunstância que, no caso dos autos – não obstante, reitero, a delicadeza da situação da Agravada –, não foi constatada.”

Os argumentos invocados pela Agravada nas contrarrazões (id 487069) são verdadeiramente relevantes e bastante contundentes – como por exemplo, a alegação de que a consulta é essencial para a vida e saúde da menor, já que seu desenvolvimento não é compatível com sua idade cronológica, bem assim a narrativa pertinente à excessiva espera do paciente, conforme enunciado n.º

93 das I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do CNJ
[1]
; todavia, a despeito de reconhecer a necessidade da criança se submeter ao tratamento adequado, não há,
neste momento excepcionalíssimo vivenciado em decorrência da pandemia do coronavírus
, urgência e emergência na medida deferida pela MM. Juíza
a quo
.

No mesmo sentido opinou a Procuradoria de Justiça (id 523905), sendo relevante transcrever trecho dessa manifestação do Ministério Público:

“Analisando a situação apresentada, observo que assiste razão parcial ao agravante.

A r. decisão ora combatida foi proferida pela MMª Magistrada de piso em 10 de fevereiro de 2020 e, um mês após, em 11 de março, a OMS decretou a pandemia em razão da COVID19, como é de amplo conhecimento.

Em 13 de março, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio do Decreto nº 4593-R, decretou estado de emergência em saúde pública no nosso estado. Já em 20 de março, a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), emitiu a Portaria nº 038-R, visando definir as referências hospitalares ao tratamento do Covid-19 e reorganizar os fluxos, os atendimentos e os serviços de saúde em virtude da decretação do estado de emergência em Saúde Pública no Espírito Santo em razão do surto de Coronavírus (COVID-19). Assim, determinou várias medidas para enfrentar a pandemia, dentre as quais está a suspensão de consultas e exames ambulatórias, como previsto no artigo 7º:

Art. 7º Ficam suspensas as cirurgias ambulatoriais eletivas, as consultas e exames ambulatoriais especializados ofertados pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA.

Diante do cenário de pandemia, com o necessário isolamento social e o máximo de controle possível para que o Sistema de Saúde não entre em colapso, já que a gravidade causada pelo novo coronavírus é avassalante, demandando a utilização de UTIs em grande parte dos casos, a suspensão de alguns atendimentos se faz necessário.

A realização da consulta da menor agravada é fundamental para o seu desenvolvimento, todavia, em momentos excepcionais, não há possibilidade de cumprimento da r. decisão de piso (id 471761), a fim de resguardar a integridade física da própria paciente e dos profissionais de saúde. O momento é de esforços coletivos para enfrentar essa crise de saúde mundial.

Nesse sentido, como não há risco de saúde iminente à agravada caso sua demanda não seja cumprida neste momento, entendo pela confirmação da r. decisão do Eminente Desembargador Relator (id 475992), dando parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de que
o
decisum
de piso tenha sua eficácia suspensa enquanto durar a pandemia do novocoronavírus e/ou enquanto as restrições dos atendimentos de consultas permanecerem suspensos por determinação da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo
.”

Assim, não havendo urgência nem emergência necessárias ao tratamento da menor (Agravada)
neste momento da pandemia do coronavírus
, não há como prevalecer a Decisão recorrida, devendo sua eficácia, tal como opinou o Ministério Público, ficar suspensa enquanto durar as restrições decorrentes da covid-19.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso para suspender a eficácia da Decisão recorrida enquanto durar a pandemia do novocoronavírus e/ou enquanto as restrições dos atendimentos de consultas permanecerem suspensos por determinação da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

[1]
“Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos as políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000927-81.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: GABRIELA LAURETT PAIXÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. MENOR COM ATRASO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO COM MÉDICO PSIQUIATRA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RESTRIÇÕES IMPOSTAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor de idade, diagnosticada com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, requerendo marcação de consulta e início de tratamento com médico psiquiatra. 2. Atraso e inércia do Estado, bem como reconhecimento da necessidade do tratamento médico. 3. Excepcionalidade do momento em que deferida a medida liminar requerida na petição inicial, já que coincidente com diversas restrições impostas pelas Autoridades de saúde para combate e prevenção da pandemia do novo coronavírus. 4. Parecer do NAT no sentido de que o tratamento não é considerado de urgência. 5. Necessidade de suspensão da eficácia da Decisão liminar até que encerradas as restrições decorrentes da pandemia do coronavírus. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.